Tribunal: TJDFT
Processo: 0005516-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005516-05.2018.8.07.0000 RECORRENTE: JULIO CESAR DA SILVA RECORRIDO: FABIO ROCHA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR OU A PRECEDENTE DESSA CORTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. Inexistente qualquer precedente de observância obrigatória firmado no âmbito desta Corte acerca da matéria em debate, nem demonstrada pelo reclamante a suposta divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventualmente sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, mantem-se a decisão que indeferiu liminarmente a Reclamação. A Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 342, incisos II e III, 344, caput, 345, incisos III e IV, 346, parágrafo único, 351, todos do Código de Processo Civil, 944, parágrafo único do Código Civil, 134 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 3/2016, do STJ, artigo 154-A, do Código Penal e artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, defendendo a adequação da presente relação, porquanto nela seja debatida matéria de ordem pública, mais especificamente a necessidade de que a regra insculpida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro seja relativizada, bem assim, que seja reconhecida a ilicitude de determinado documento carreado para os autos. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da tese debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos X, XII e LV, da Constituição Federal, 2o, 5o, 14, 17 e 26, todos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, reprisando os argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 342, incisos II e III, 344, caput, 345, incisos III e IV, 346, parágrafo único, 351, todos do Código de Processo Civil, 944, parágrafo único do Código Civil, 134 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 3/2016, do STJ, artigo 154-A, do Código Penal, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “nítido se tratar de reclamação inadmissível, que dever ser indeferida de plano. Isso porque o reclamante não indica qualquer precedente qualificado do c. Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação possa ter sido, ainda que em tese, desacatada pelo órgão reclamado” (12835092 - Pág. 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos X, XII e LV, da Constituição Federal, 2o, 5o, 14, 17 e 26, todos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029